Tribunal: STF
Processo: Rcl 56939
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente.



    1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes.



    2. Considerando o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias no âmbito da Justiça do Trabalho, bem como observando que a decisão vinculante proferida pelo STF na ADC nº 48 referencia matéria de ordem pública atinente à competência absoluta da Justiça Comum para dizer sobre a presença ou não dos elementos caracterizadores da relação decorrente de contrato de transporte de cargas regulamentada pela Lei nº 11.442/2007, há violação da decisão de observância obrigatória do STF pela Justiça do Trabalho ao julgar o mérito de controvérsia.



    3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.